Tribunal: TJDFT
Processo: 0746356-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULOS ATUALIZADA. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na espécie, trata-se de execução de título extrajudicial fundada em documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, nos termos do artigo 784 do CPC.
2. Constitui ônus do exequente movimentar o processo e atender às determinações judiciais, sob pena de suportar as consequências do descumprimento da sua obrigação.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.